Tribunal: TJMT
Processo: 1022485-96.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022485-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), LUCAS DIAS NEVES - CPF: 079.257.041-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 088.589.611-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORILAN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.819.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GERMANO ROSA - CPF: 049.881.201-47 (VÍTIMA), CENTER OTICA LTDA - ME - CNPJ: 07.780.374/0003-88 (VÍTIMA), ROSIMEIRE SOARES ZOCAL - CPF: 963.586.961-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECISÃO CONSTRITIVA – ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA CONFUSA E NADA COESA – CONTEMPORANEIDADE APRESENTADA – NEXO TEMPORAL E DE CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE COM O DELITO COMETIDO - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO Nº. 43 DO TJMT - 4. NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA POLICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da prisão cautelar deve se pautar na natureza do delito, indicar real risco de reiteração delitiva e a persistência dos efeitos da ação criminosa.

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. (Enunciado nº. 43 do TJMT)

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo defensor público,
DR.

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS
, em favor de
LUCAS DIAS NEVES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, preso pelo suposto cometimento do crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), nos autos nº. 1002559-96.2020.8.11.0011.

Afirma o impetrante, que:

“Em síntese, versam os autos subjacentes a impetração sobre auto de prisão em flagrante dos senhores BRENO VINICIUS RODRIGUES, LUCAS DIAS NEVES e FLORILAN RAMOS DOS SANTOS, ocorrida na data de 08/10/2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157 §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, §2º-b, do Código Penal.

Instados a se manifestar, o MPE/MT opinou pela homologação do flagrante e conversão em preventiva, ao passo que a DPE/MT requestou o relaxamento da prisão em flagrante e outras providências.

Por decisão datada de 09/10/2020, a Autoridade Coatora homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos presos.

A DPE/MT impetrou o HC nº 1021177-25.2020.8.11.0000, na data 16/10/2020, distribuído perante a Terceira Câmara Criminal, cujo relatou não conheceu da impetração.

O paciente foi denunciado na data 22/10/2020 pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, no que resultou o Processo Criminal n.: 1002559- 96.2020.8.11.0011, atualmente aguardando a citação do paciente e demais réus.

Data venia, a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece do requisito de cautelaridade invocado, razão pela qual a constrição deve ser relaxada.” (sic)

Sustenta não há a presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para sustentar a prisão preventiva do paciente.

Afirma ainda que não há contemporaneidade na prisão do beneficiário.

Brada que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar em liberdade a ação penal.

Aduz também que o paciente possivelmente sofreu abuso físico por parte dos policiais, vindo assim a confessar a prática do delito, sem que o desejasse em verdade.

Ao final, pretende a concessão da ordem em favor do paciente para aguardar em liberdade, o curso da ação penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a segregação cautelar do paciente.

A magistrada, tida como autoridade coatora, ao homologar o flagrante e convertê-lo em preventiva, assim fundamentou:

“De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Nesta senda, verifico que se encontram presentes nos autos os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão, termos de reconhecimento de objetos, termos de reconhecimento de pessoa, termos de entrega, fotografias dos materiais apreendidos, assim como pelos depoimentos de testemunhas e vítima do delito.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos das testemunhas e vítima do delito.

A vítima do roubo apurado nos autos detalhou de modo minucioso as características dos autores do roubo ao estabelecimento comercial em que a depoente trabalha, informando que ambos ingressaram no estabelecimento, anunciaram o assalto, mostraram a arma que portavam e determinaram que a depoente permanecesse de cabeça baixa ou iriam mata-la “explodindo sua cabeça”. Assim, a vítima relatou que os autuados lograram êxito em subtrair dinheiro, celulares e produtos da loja, empreendendo fuga em um veículo dirigido por uma terceira pessoa.

Neste mesmo sentido, os Policiais Militares Edimar Rodrigues da Cruz e Rafael Rodrigues de Araújo relataram em sede policial que diligenciavam por esta urbe para localizar os autores do roubo anteriormente descrito pela vítima, ocasião em que localizaram o veículo utilizado na fuga dos autores e lograram êxito em abordar o suspeito Florian Ramos dos Santos, o qual teria de pronto confessado ser o motorista responsável pela fuga dos autores do crime e ainda indicado o local onde os materiais subtraídos estariam ocultados. Assim, ao se deslocaram ao endereço indicado pelo suspeito em questão, os depoente relataram que lá localizaram Lucas Dias Neves, o qual teria sido surpreendido com uma mochila onde estavam as vestimentas utilizadas no momento do crime, o simulacro de arma de fogo empregado na ação e certa quantia em espécie subtraída do estabelecimento comercial, tendo este suspeito também confessado a prática delitiva. Os depoentes ainda relataram que, após receberem denúncias anônimas de que o suspeito Breno Vinicius também seria um dos autores do crime em comento, a guarnição policial localizou este indivíduo nas ruas desta urbe, momento em que se constatou que este portava um celular e dinheiro subtraído do estabelecimento comercial.

Por sua vez, os autuados Lucas Dias Neves e Breno Vinicius confessaram que ingressaram no estabelecimento comercial para subtrair bens e dinheiro, tendo ambos relatado a participação do autuado Florian no delito.

Nestes termos, verifico que estão presentes nos autos os necessários indícios de autoria em relação a todos os autuados.

Neste sentido, se faz importante destacar que as circunstâncias do delito, bem como o histórico criminal dos autores exigem providência mais enérgica por parte do Estado.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede policial, sem qualquer cerimônia ou receio, os autuados adentraram em um estabelecimento comercial localizado no cento desta cidade, em plena luz do dia e em horário comercial (14h15min), portando um simulacro de arma de fogo e com os seus rotos à mostra, indicando a ousadia dos autuados e a indiferença deste em relação aos tantos transeuntes e populares que circulam pela região central desta urbe.

Destaca-se ainda que as testemunhas ouvidas em sede policial relatam que os autuados confessaram a autoria de diversos outros assaltos ocorridos nesta Comarca e nas cidades vizinhas.

Não bastasse isso, da análise dos antecedentes criminais dos autuados, constato que esses são contumazes da vida criminosa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP." (sic - id. 64324989 - pags. 13/15).

Analisando a decisão da magistrada, não constato qualquer fragilidade na fundamentação aplicada, visto que esta salientou os indícios de autoria, a materialidade delitiva o modus operandi com que o delito se deu, a perspicácia do paciente e demais acusados, a ousadia, bem como o risco de reiteração delitiva, visto que salientou que o paciente e os demais acusados, possuem histórico delitivo.

O magistrado, tido como autoridade coatora, ainda, ao apresentar as informações, detalhou que:

“Assim e acolhendo as manifestações do Ministério Público, este juízo homologou o auto de prisão e decretou a prisão preventiva dos denunciados, dentre eles o paciente Lucas Dias Neves.

Isso porque, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria que pesam em desfavor dos denunciados, restou constatado por este juízo a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, conforme exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, as peculiaridades do caso concreto demonstraram além da periculosidade concreta dos denunciados revelada pelo modus operandi supostamente empregado na empreitada criminosa, o perigo que suas liberdades representam para a ordem pública.

Neste ponto e conforme fundamentado no decreto prisional, verifica-se dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede policial que, sem qualquer cerimônia ou receio, os autuados adentraram em um estabelecimento comercial localizado no cento desta cidade, em plena luz do dia e em horário comercial (14h15min), portando um simulacro de arma de fogo e com os seus rostos à mostra, indicando a ousadia dos autuados e a indiferença destes em relação aos tantos transeuntes e populares que circulam pela região central desta urbe.

Assim, verificando-se a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade exacerbada dos denunciados, ambas demonstradas pelo modus operandi supostamente empregado na empreitada criminosa, restou imperioso na data dos fatos o acolhimento da manifestação ministerial e a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Não bastasse isso, destacou-se ainda no decreto prisional que as testemunhas ouvidas em sede inquisitorial relataram que os denunciados confessaram que vem praticando outros assaltos nesta Comarca e nas cidades vizinhas.

Neste sentido, os depoentes Edmar Rodrigues da Cruz e Rafael Rodrigues de Araújo relataram que durante a abordagem policial do denunciado Florian, este relatou que os denunciados praticaram outros roubos nos municípios de Mirassol D'Oeste e Araputanga, inclusive o roubo à lanchonete Subway em Mirassol D'oeste. No mesmo sentido, os depoentes ainda relataram que o denunciado Breno confessou ter cometido assaltos em detrimento da lanchonete Subway de Mirassol D'Oeste/MT e da relojoaria localizada na cidade de Araputanga/MT.

Assim, em que pese não ostentar antecedentes criminais, a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e a periculosidade exacerbada dos denunciados, ambas demonstradas pelo modus operandi supostamente empregado na empreitada criminosa, além das demais circunstâncias concretamente indicadas no decreto prisional tornaram imperiosa a decretação da cautelar restritiva de liberdade para garantir a ordem pública." (sic - id. 65403452)

Dessa forma, tenho como plenamente visível os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando o ponto do modus operandi da ação delitiva aplicado pelo paciente e outros acusados, sendo que sem qualquer cerimônia ou receio, os autuados adentraram em um estabelecimento comercial localizado no cento desta cidade, em plena luz do dia e em horário comercial (14h15min), portando um simulacro de arma de fogo e com os seus rostos à mostra, indicando a ousadia dos autuados e a indiferença destes em relação aos tantos transeuntes e populares que circulam pela região central da cidade de Mirassol D’Oeste.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, conforme:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Quanto a alegada falta de contemporaneidade, esclareço primeiramente que o impetrante não desenvolveu o tópico da forma devida, deixando a proposta dessa tese em aberto e com ar confuso.

Segundo, observando os perímetros dos autos, não constato qualquer falta de contemporaneidade, entre o fato criminoso ocorrido, supostamente cometido pelo paciente e os demais acusados, e a decretação da prisão preventiva do beneficiário e dos demais corréus, ressaltando que a relação entre o delito perpetrado e a possibilidade de reiteração delitiva, é fato real nesse momento, sendo inclusive ressaltado pelo magistrado, quando da decretação da segregação cautelar do paciente.

Nesse sentido:

“Com efeito, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser relativizada quando: a) a natureza do delito - estruturada organização criminosa - indicar real risco de reiteração delitiva; b) o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais” (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2019).

Ainda, no que se refira a um eventual abuso de autoridade e violência por parte dos policiais, razão pela qual supostamente o paciente teria confessado a prática do crime de roubo e em seu depoimento, negado tal participação, tenho que ainda que haja o exame de corpo de delito, conforme informa o impetrante e as duas lesões diagnosticadas nas costas do paciente, não observo a possibilidade, entre as referidas lesões e a ação policial que culminou com a prisão do beneficiário e demais acusados.

Oportuno registrar, entendo que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão dessas temáticas trazidas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020